Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0719173-39.2024.8.07.0007 EMBARGANTE: WILCK BATISTA LEANDRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de WILCK BATISTA LEANDRO (ID 76960814), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator